Tribunal: STF
Processo: SS 5692
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
	
Ementa: Direito processual. Suspensão de segurança. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que manteve o indeferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
4.	A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio Claro para impugnar acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 

    2. Na origem, em mandado de segurança ajuizado por Gustavo Brito da Cunha, o juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência, para suspender decisões proferidas em processo administrativo disciplinar e restabelecer o pagamento de honorários advocatícios devidos ao impetrante.

    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 2257843-65.2024.8.26.0000). O relator, Des. Ricardo Anafe, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão foi mantida em agravo interno. Veja-se a ementa do acórdão: 

Agravo Interno. 
Agravo de Instrumento Mandado de segurança. 
Agravo interno contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo. Pretensão voltada a suspender ato administrativo que afastou Procurador Municipal de suas atividades e suspendeu o pagamento dos honorários advocatícios Mantida decisão a quo que concedeu liminar para reestabelecer o pagamento de honorários advocatícios Afastamento preventivo de servidor público, em procedimento administrativo disciplinar, não tem caráter punitivo, mas sim cautelar, sendo indevida a supressão dos seus vencimentos durante esse período Supressão de verba de caráter alimentar viola garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa Inteligência do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal Decisão mantida. 
Nega-se provimento ao recurso interposto.

    4. O Município de Rio Claro pretende suspender a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, bem como o acórdão que manteve o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Defende que a manutenção dos efeitos dessas decisões causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que a possibilidade de suspensão do pagamento de honorários advocatícios a procuradores municipais tem previsão na Lei Municipal n.º 2.498/1995. Argumenta que a medida administrativa se fundamentou em evidências concretas e reiteradas de ineficiência de Procurador então em estágio probatório,. Sustenta que, ao negar o “pedido de suspensão da liminar” no agravo de instrumento de origem, o Tribunal de Justiça local desconsiderou a presunção de legitimidade do ato administrativo e negou vigência a lei local, sem observar a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10).

    5. É o relatório. Decido.

    6. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.

    7. No caso, o acórdão impugnado manteve a decisão do relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Rio Claro para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.

    8. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.

10.	Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança.

11.	Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente